Tribunal: STF
Processo: ARE 884499
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TNL PCS S/A e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articulam a inaplicabilidade daquele verbete e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA CONTRIBUIÇÃO AO FUST (LEI Nº 9.998/2000) RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES IMUNIDADE (§3º DO ART. 155 DA CF/88, C/C EC Nº 33/2001) ART. 149 DA CF/88 STF: O VETOR DA UNIVERSALIZAÇÃO DELIMITA A IMUNIDADE.



    1- A Contribuição ao FUST (1% sobre a receita operacional bruta adveniente da prestação de serviços de telecomunicações, deduzidos ICMS, PIS e COFINS) é (Lei nº 9.998/2000) contribuição social geral (não imposto), tipo tributário ao qual não se aplica a imunidade prevista no §3º do art. 155 da CF/88 (em sua redação anterior ou posterior à EC nº 33/2001), conforme apropriada leitura de julgados do STF (notadamente a ratio legis do RE nº 230.337/RN), a que também aludem o julgador primário e o MPF, que apontam que o termo imunidade (§3º do art. 155 da CF/88) não se pode compreender isoladamente, exigindo-se o sopesar da interpenetração dos demais itens da CF/88, o que afasta qualquer nódoa de inconstitucionalidade na hipótese, ante a preponderância do vetor solidário da universalização (dos serviços de telecomunicações).



    2- O art. 149 da CF/88 não contém comando expresso quanto ao tempo ou modo para efetiva aplicação dos recursos, dado o seu viés nitidamente programático (inclusão digital, no caso), dependente da estipulação de políticas técnico-governamentais correlatas hábeis; na mesma linha, a expressão como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas não detém expressa nota de urgência ou de imediatismo.



    3- Apelação não provida.



    4- Peças liberadas pela Relatora, em 24/01/2012, para publicação do acórdão.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 149; 155, § 3º; e 159, VI, da Constituição Federal. 



    Aduzem a aplicação da imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Carta Magna, além de argumentar a inconstitucionalidade da contribuição ao FUST, porquanto os recursos arrecadados com a cobrança não foram utilizados de acordo com a finalidade para a qual foi instituída.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem assentou que não se aplicaria a imunidade prevista no § 3º do art. 155 da Carta Federal à contribuição ao FUST, em razão dessa ser uma contribuição social geral, e não um imposto, bem como porque o legislador não previu um comando expresso acerca da aplicação dos recursos advindos de sua cobrança. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    De tais preceitos decorre a compreensão de que a contribuição ao FUST (1% sobre a receita operacional bruta adveniente da prestação de serviços de telecomunicações, deduzidos ICMS, PIS e COFINS) é contribuição social geral (não imposto), tipo tributário ao qual não se aplica a imunidade prevista no §3º do art. 155 da CF/88 (em sua redação anterior ou posterior à EC nº 33/2001), conforme apropriada leitura de julgados do STF (notadamente a ratio legis do RE 230.337/RN), a que também aludem o julgador primário e o MPF, que apontam que o termo imunidade (§3º do art. 155 da CF/88) não se pode compreender isoladamente, exigindo-se o sopesar da interpenetração dos demais itens da CF/88, o que afasta qualquer nódoa de inconstitucionalidade na hipótese, ante a preponderância do valor solidário da universalização (dos serviços de telecomunicações), e ante o fato de que, quando a CF/88 quis imunizar contribuições fê-lo expressamente.



    ...............................................................................................



    Quanto ao mais, o art. 149 da CF/88 não contém comando expresso quanto ao tempo, ou modo para efetiva aplicação dos recursos, dado o seu viés nitidamente programático (inclusão digital, no caso), dependente da estipulação de políticas técnico-governamentais correlatas hábeis, na mesma linha a expressão como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas não detém expressa nota de urgência ou imediatismo (…).



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que, na análise dos RREE 205.355AgR; 227.832; 230.337; e 233.807, todos da relatoria do ministro Carlos Velloso, assentou a inaplicabilidade da imunidade prevista no art. 155, § 3º da Carta Magna às Contribuições Sociais, já que essas são destinadas ao financiamento da seguridade social.



    Rememoro, quanto ao ponto, os seguintes julgados da Primeira Turma:



    PIS E COFINS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCIDÊNCIA. ARTS. 155, § 3º; E 195, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    O Supremo Tribunal Federal (sessão do dia 1º.07.99), concluindo o julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 205.355 (Ag.Rg); 227.832; 230.337; e 233.807, Rel. Min. Carlos Velloso, abrangendo as contribuições representadas pela COFINS, pelo PIS e pelo FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica, a serviços de telecomunicações, e a derivados de petróleo, combustíveis e minerais, entendeu que, sendo elas contribuições sociais sobre o faturamento das empresas, destinadas ao financiamento da seguridade social, nos termos do art. 195, caput, da Constituição Federal, não lhes é aplicável a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Lei Maior. Recurso conhecido e provido.



    (RE 259.541, Primeira Turma, ministro Ilmar Glvão, DJ de 28 de abril de 2000)



    (...) Mesmo antes do advento da Emenda Constitucional nº 33/01, a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não impedia a exigibilidade da COFINS e das contribuições ao PIS e ao FINSOCIAL das empresas que realizam operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações e derivados de petróleo, combustíveis e minerais, na esteira do entendimento consolidado na Corte, desde o julgamento dos agravos regimentais nos RE nºs 205.355; 227.832; 230.337; e 233.807, Rel. Min. Carlos Velloso.



    (RE 626.936 AgR, Primeira turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de dezembro de 2013)



    Essa diretriz jurisprudencial foi ratificada no enunciado n. 659 da Súmula do Supremo, com este teor:



    É legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.



    Para além disso, no que se refere à suposta violação ao princípio da referibilidade, esta Suprema Corte, na análise do RE 630.898, piloto do Tema n. 495/RG, assentou a desnecessidade da vinculação direta do sujeito passivo com a destinação das receitas arrecadadas quando se trata das CIDES:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. (...)



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. (...) 



    (RE 630.898, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    2. Lei no 10.168, de 2000. Contribuição social de intervenção no domínio econômico. Inexigência de lei complementar e de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício. Precedentes. 



    (RE 451.915-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de dezembro de 2006)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA ANCINE VALIDADE CONSTITUCIONAL DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE À INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO DESTINADA AO SETOR CINEMATOGRÁFICO. EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (RE 581.375 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 1º de fevereiro de 2013)



    (...) A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a Lei nº 10.168/2000 instituiu contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Afigura-se, pois, desnecessária a edição de lei complementar para sua criação, assim como é prescindível, nos termos da jurisprudência desta Excelsa Corte, a existência de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício proporcionado pelas receitas tributárias arrecadadas . Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RE 632.832 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 28 de agosto de 2014)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. FUST. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPENSA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A INSTITUIÇÃO DE CIDE. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE BASE DE CÁLCULO EM RELAÇÃO A IMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Conforme jurisprudência do Supremo, a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não é aplicável às contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social. 2. É dispensável a edição de lei complementar para a instituição das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Precedentes. 



    3. As contribuições sociais estão a salvo da proibição de duplicidade da base de cálculo com a de impostos. 



    4. Mostra-se desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo. 



    5. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.100.485 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 23 de novembro de 2022)



    O acórdão recorrido está em conformidade com esses entendimentos e não merece reparos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente